Tribunal: STF
Processo: ARE 1457526
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. REGULAR PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO MENSAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “Constitucional e Administrativo – Ação Civil Pública – Atraso no Pagamento de salários dos servidores públicos municipais – Direitos fundamentais previstos como mínimo existencial – Alegação de cumprimento voluntário da obrigação – Obrigação de Fazer de trato sucessivo – Perda Superveniente do objeto – Inocorrência – Violação ao princípio da separação dos poderes – Não ocorrência – Sentença mantida. I – é possível ao Poder Judiciário assegurar o recebimento dos salários dos servidores municipais por ter o Município/apelante descumprido os encargos político-jurídicos que lhe foram estabelecidos tanto na Constituição Federal, de forma a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais previstos na Carta Magna; II - Recurso conhecido e improvido” (fl. 1, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e os incs. IV e X do art. 37 e o inc. II do art. 84 da Constituição da República. Argumenta que o Poder Judiciário não poderia intervir na forma e nas datas de pagamento dos servidores públicos municipais (e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 12).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o pedido se resume na análise legal da alegada ofensa literal e direta do acórdão recorrido aos artigos 2º, 7º, incisos IV e X, 37 ‘caput’ e 84, II todos da Constituição Federal, questionando-se expressamente se o caráter alimentar do salário e o princípio da dignidade da pessoa humana impõe o pagamento do salário dos servidores até o quinto dia útil subsequente àquele do mês efetivamente trabalhado ou se existe a possibilidade de se fixar calendário de pagamento, de acordo com a disponibilidade orçamentária e respeitando-se a razoabilidade” (fl. 4, e-doc. 14).



    Assevera que, “optando voluntariamente por fixar a data que achou melhor, segundo suas próprias convicções, mesmo que com fulcro no princípio da proteção ao salário, o acórdão deliberadamente ofendeu os artigos 2º, 37, caput, e 84, II, porque não se pode concluir de forma sinalagmática que o caráter alimentar do salário e sua natureza de direito fundamental imponha o pagamento da contraprestação mensal até o quinto dia útil subsequente àquele do mês efetivamente trabalhado” (fl. 6, e-doc. 14).



    Enfatiza que “o princípio da separação dos poderes não permite que o Poder Judiciário usurpe função própria do Poder Executivo, como a de exercer a direção da administração municipal, para fixar a data em que deve ser pago o salário dos servidores, sem se ater se na data fixada haverá ou não recursos financeiros disponíveis” (fl. 6, e-doc. 14).



    Ressalta que, “por mais que a Constituição Federal (assim como outras normas infraconstitucionais) garanta o pagamento do salário, e assim deve ser, de nenhum dispositivo constitucional decorre a conclusão/imposição constante do v. Acórdão recorrido: de que o pagamento deva ser feito até o quinto dia útil subsequente àquele do mês efetivamente trabalhado, especialmente diante de uma situação de excepcional crise financeira que afeta toda a federação. Tão pouco autorizam que o Poder Judiciário se sobreponha ao administrador público para modificar a data de pagamento por ele fixada” (fl. 8, e-doc. 14).



    Pede “o conhecimento do presente recurso para o fim de dar-lhe provimento e determinar o processamento do recurso extraordinário sobrestado, uma vez que se faz presente a hipótese da alínea ‘a’, do art. 102, III, da CFRB” (fl. 6, e-doc. 14). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário, por ter sido a matéria constitucional objeto de apreciação no acórdão recorrido e devidamente impugnada no recurso extraordinário.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de parcelamento da remuneração dos servidores públicos. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL: CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.858-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. ADPF 405. INAPLICÁVEL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido da impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos. Precedentes. 2. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o controle, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. 3. Ademais, não é aplicável, ao caso, o decidido no julgamento da ADPF 405, tendo em vista que tal julgado teve o alcance mais abrangente em relação à decisão proferida pelo acórdão recorrido, que concedeu, parcialmente, a segurança apenas para determinar o pagamento dos substituídos do Sindicato Impetrante, até o quinto dia útil do mês subsequente, sem deferimento de bloqueio de verbas públicas, por entender que, na hipótese de mandado de segurança preventivo, tal pedido seria incabível. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.386.048-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2023).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Sergipe determinou o regular pagamento dos vencimentos mensais dos servidores públicos do Município de Aracaju, nestes termos: 



    “O Município de Aracaju pretende a reforma da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe, que julgou procedente o pedido, para condenar o requerido a obrigação de fazer consistente no pagamento correto e regular dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais (...)



    (...) cabe ao Judiciário, amparado no princípio da força normativa da CF, atuar como controlador da atividade administrativa e intervir para implementação dos direitos constitucionais fundamentais.



    Assim, transpondo a lição ao caso concreto, entendo que, na hipótese, é possível ao Poder Judiciário assegurar o recebimento dos salários dos servidores municipais por ter o Município/apelante descumprido os encargos político-jurídicos que lhe foram estabelecidos tanto na Constituição Federal, de forma a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais previstos na Carta Magna. 



    Portanto, neste aspecto, a sentença não merece qualquer reparo.



    Desta feita, configurado o descumprimento das políticas públicas definidas em sede constitucional, legitimada a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a sua observância, segundo os precedentes do Supremo Tribunal Federal” (fls. 3-6, e-doc. 6).



    A conclusão do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a possibilidade de o Poder Judiciário intervir, em situações excepcionais, no controle de legalidade do ato administrativo, para garantir a observância e a efetivação de direitos fundamentais e direitos sociais dos servidores públicos, como previsto na Constituição da República.



     Improcedente, portanto, a alegação de contrariedade ao princípio da separação dos Poderes, pois este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, “demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes” (ARE n. 1.366.212-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma., DJe 22.11.2022). Concluiu também que “o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade” (RE n. 1.174.793-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019).



    Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados que versam especificamente sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para garantir o regular pagamento de remuneração devida a servidores públicos estaduais e municipais:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.249.056-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE n. 1.130.557-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO TIDO POR ILEGAL OU ABUSIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento da ADI 657/RS, de relatoria do Ministro Néri da Silveira, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, a impossibilidade do pagamento da remuneração dos servidores públicos daquele Estado à destempo, pois não está entregue à discrição da Administração o momento de fazê-lo. II - O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.305.826-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.5.2021).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora